Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-50.2006.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0004045-50.2006.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA APELADO: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela executada OFFICER S/A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA (ID 70292806) e pela exequente WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 70292808) em face da sentença (ID 70292795) prolatada pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários sucumbenciais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que a exequente não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela executada no ID 70292806. Observa-se que a certidão de ID 70292814 atesta tão somente a intimação da executada sobre o recurso interposto pela exequente (ID 70292808). Nesse descortino, determino à Secretaria dessa Egrégia 5a Turma Cível que intime a exequente WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS para se pronunciar quanto à apelação interposta pela executada no ID 70292806, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora